Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-09.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. ESTORNO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da contratação dos cartões de crédito de finais 1320, 2582, 9506 e 6011 e da dívida no valor de R$20.430,46 com a suspensão definitiva de cobranças, bem como condenar a parte ré a pagar ao autor reparação por dano material, no valor de R$ 812,53. Em suas razões recursais, sustenta em preliminar a sua ilegitimidade passiva, com alegação de que a falha na prestação de serviço se deu por parte da operadora de telefonia. Pugna a não configuração de dano material, sob o argumento de que os valores contestados foram devidamente estornados.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61420480). Custas e preparo recolhidos (ID 61420481 a 61420484). Sem Contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em apreciar se houve o estorno dos valores pleiteados no curso da demanda.
7. Em sede de contestação a parte recorrente informou que as despesas em questão chegaram a receber o voucher de crédito em fatura, mas identificaram que todas as transações foram realizadas de forma segura e foram reincluídas na fatura. Entretanto, em vista da determinação de tutela de urgência ID 61418455, as despesas contestadas foram novamente estornadas. Assim, verifica-se nos autos, que os valores de R$ 405,53 e R$ 407,53 foram estornados, conforme demonstrado nos ID 61420467 - Pág. 8/61420480 - Pág. 7 e ID 61420467 - Pág. 9. Ademais, não houve impugnação da parte autora nesse ponto.
8. Por conseguinte, a sentença deve ser reformada em relação a reparação pelo dano material, ante a demonstração de que já houve o estorno e, consequentemente, a reparação patrimonial pleiteada pela parte autora.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação em danos materiais no valor de R$ 812,53. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.